Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente na desconstituição de crédito tributário oriundo de auto de infração. Recurso inominado da parte autora, visando à procedência do pedido.

2 – Crédito tributário. Desconstituição. A pretensão do autor é de anulação do lançamento fiscal e a desconstituição do crédito respectivo (ID 22387523, Auto de Infração no 1867/2019 no valor de R$ 23.799,44), sob a alegação de ser indevida a classificação do fato gerador como venda de semente de soja, pois os produtos se destinavam à produção de novas sementes e não à produção de soja comercial. O contrato e as notas fiscais (ID22387527 e 22387528) são claros ao dispor sobre o negócio firmado entre as partes, informando que o seu objeto era sementes de soja destinadas à Agrícola Wehrmann, o qual é registrada no Registro Nacional de Sementes e Mudas (ID 22387526), donde se presume que o negócio é de compra e venda de sementes destinadas à produção de novas sementes.

3 – ICMS. Base de cálculo sobre semente de soja. Benefícios fiscais. Alíquota reduzida. O Decreto 18.955/97, que regulamentou o ICMS no âmbito do Distrito Federal, no anexo 1, caderno II, item 22 estabeleceu a redução da base de cálculo do imposto nas operações que envolvem a “semente de soja” (40% da base de cálculo na saída interestadual), conforme o Decreto n. 26.532/2006: “40% (quarenta por cento) na saída interestadual de semente genética, semente básica, semente certificada de primeira geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente não certificada de primeira geração – S1 e semente não certificada de segunda geração – S2, destinadas à semeadura, desde que produzidas sob controle de entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as importadas, atendidas as disposições da Lei no 10.711, de 05 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto no 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por outros órgãos e entidades da Administração Federal dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério (Conv. ICMS 16/05) (NR).”

4 – ICMS. Base de cálculo sobre grãos de soja. No mesmo Decreto 18.955/97, com a redação dada pelo Decreto n. 34.362/2013, item 38, inciso VII do Decreto a mercadoria foi contemplada com uma redução maior da base de cálculo, da ordem de 8,33% para: “grãos (inclusive amendoim, arroz, café, feijão, milho, soja e trigo)”. Tal benefício não contempla sementes, como tal conceituada na Lei Federal n. 10.711/2003. Não obstante a alegação do autor de que não comercializou semente de soja, mas sim soja comercial que foi destinada à produção de sementes, a Lei n. 10.711/2003 não distingue sementes destinadas à produção de novas sementes de sementes destinadas à produção de soja comercial, conforme definido no art. 2o. XXXVIII: “semente: material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade específica de semeadura;”. O autor não indicou qualquer ato legal ou normativo que trace distinção na conceituação de sementes de conformidade com a sua destinação. Neste quadro, não vislumbro como possa, a partir de simples interpretação, estabelecer referida distinção, para classificar a semente objeto do contrato, perfeitamente classificável segundo os parâmetros da Lei n. 10.771/2003, como grão de soja para os fins do diferenciação de alíquota segundo o parâmetro normativo acima referido.

5 – Erro material. O autor alega ter ocorrido erro material no preenchimento das notas fiscais, ao indicar a venda de sementes quando, de fato, teria negociado soja comercial. Contudo, a argumentação do autor e os demais elementos de prova (ID 22387623) não indicam qualquer erro material, mas o intento do autor em negociar semente de soja e de classificar, em momento posterior, a venda de semente para produção de novas sementes como grão de soja, à revelia da sua classificação jurídico-tributária. Não se vislumbra erro material.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, inaplicáveis as disposições do CPC.